Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011176-66.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), SANTA HELENA SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.581.736/0001-66 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARLOS GIONGO - CPF: 681.561.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SANTA HELENA SEMENTES LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, na Ação de Embargos de Terceiro no 11176-66.2016.8.11.0055 propostos pela recorrente,
julgou procedente
o pleito exordial, para afastar a arguição de fraude à execução feita pela embargada/recorrente, e por consequência, indeferiu a penhora do imóvel rural, Fazenda Buriti, devidamente matriculado no CRI de Sapezal na matrícula n° 701, perfazendo uma área total de 157,3 (cento e cinquenta e sete vírgula três) hectares aproximadamente.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que a ação de execução foi proposta em 17.03.2011 e a citação do executado (ELIO ADANIR GIONGO, terceiro interessado) ocorreu em 19.08.2011 e que o contrato de compra e venda ocorreu apenas em 23.10.2013, com a nítida intenção do executado fraudar a execução.

Afirmou que a parte embargante não é terceiro de boa-fé, aduzindo que tinha conhecimento das ações promovidas contra o executado.

Esclarece que, o imóvel ainda não havia sido penhorado, de forma que não poderia haver tal registro junto a matrícula do bem, de forma que este requisito não pode ser considerado para a procedência dos embargos de terceiro.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, devendo ser mantida a penhora sobre os direitos do imóvel.

Contrarrazões no id. 31431984.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial e outros, conforme orientação do art. 674 e seguintes, CPC.

A hipótese se apresenta como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Condição indispensável, portanto, ao ajuizamento desta medida processual é a existência de ato constritivo sobre o bem de pessoas estranhas à lide instaurada, devendo o embargante comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro (art. 677, CPC).

No que toca a alegação de fraude à execução, deve-se ressaltar que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC).

Necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração
seja suficiente para reduzi-lo à insolvência
.

Exige-se, também, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução.

A súmula no 375 do STJ (de 18.3.2009) exige que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Feitas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos depreende-se estarem presentes os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido formulado nos presentes embargos de terceiro.

Conforme se infere do processo de execução (cód. no 132888), o executado Elio Adanir Giongo foi citado em 17.08.2011, sendo que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em data posterior, ou seja, em 23.10.2013 e registrado na matrícula em 31.10.2013, o que demonstra que o executado tinha conhecimento da existência do processo de execução.

Ocorre que os Tribunais têm exigido, para configuração da fraude à execução, que o arresto, ou
a existência de ação capaz de levar o devedor a insolvência
, encontre-se averbada, junto ao registro do bem.

Na ausência de tal prova, imprescindível a
demonstração de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência, ou fundadas razões para saber da existência
de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SOBRE A PENDÊNCIA DE DEMANDA. PROVA.

- Para que exista fraude à execução é preciso que a alienação do bem tenha ocorrido após registrada a citação válida do devedor
ou, então, que o credor prove o conhecimento do adquirente sobre a existência de demanda pendente contra o alienante, ao tempo da aquisição
. Agravo não provido. (STJ, AgRg no REsp no RESP 625232/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.6.2004, DJ 2.8.2004, p. 392).

E ainda, o inciso II trata da alienação ou oneração de bens, quando tramitava contra o devedor
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Essa situação estará caracterizada
se
, no patrimônio do devedor,

não
forem encontrados bens suficientes para fazer frente ao débito, e ele não os indicar.

No caso em apreço, tenho que não restou demonstrado o estado de insolvência do executado, sendo certo que sequer se esgotaram as tentativas de localização de seus bens para garantir a execução. Destaca-se que nenhuma prova foi produzida neste sentido pela parte embargada/apelante, não podendo se presumir que a alienação discutida seria capaz de levar o devedor à insolvência.

Por fim, a ausência de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a inexistência de registro da penhora do bem alienado também afastam a presunção de má-fé da parte embargante/apelada, nos termos da Súmula no 375 do STJ (editada em 2009 - frisa-se que o novo CPC só positivou este que era o entendimento pacífico do STJ).

Nesse sentido, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro do gravame do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no §3o, do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp. 956943/PR - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 01/12/2014).

A boa-fé, principalmente após a entrada em vigor do Novo Código Civil, é digna de tutela, sendo presumida, devendo a má-fé estar cabalmente demonstrada nos autos.

Ora, nenhum dos elementos coligidos aos autos faz concluir, ou mesmo suspeitar, pela ilegitimidade da conduta da embargante/apelada, vez que não há como se afirmar que esta tinha conhecimento da existência de ação executiva judicial movida contra a parte alienante.

Significa dizer que, ante a ausência do lançamento da penhora, para que seja caracterizada fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus de provar que o adquirente tinha ciência da execução que pesava sobre o alienante.

Desse modo, diante da ausência de provas quanto à má-fé, ônus que incumbia à parte embargada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos embargos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020